Tribunal: TJDFT
Processo: 0738855-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738855-69.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSIMAR PAULINO DA SILVA AGRAVADO: MARIA TELMA AMORIM SOARES DECISÃO J.P.D.S. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 139733703, autos originários) proferida na ação revisional de alimentos movida contra sua ex-esposa M.T.A.D.S., que indeferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “Trata-se de ação revisional de alimentos, com fundamento na alteração na possibilidade do alimentante. A petição inicial veio instruída com documentos. Com efeito, os documentos acostados à inicial não são suficientes para demonstrar a redução na capacidade econômico-financeira do autor. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela. Designo audiência de mediação para o dia 25.01.2023, às 13h, na forma do artigo 695 do Código de Processo Civil. Cite(m)-se e intime(m)-se as partes, sendo facultativa a participação dos respectivos procuradores e do Ministério Público, tendo em vista a posterior ratificação de eventual termo de acordo. [...]”. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O art. 1.699 do CC prevê que “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”. A alegação do agravante-autor é de que houve redução da sua capacidade econômica, uma vez que, além da pensão da ex-esposa e de um filho, foi condenado a pagar alimentos a mais outros dois filhos, e também está com sua renda comprometida com muitos empréstimos. Examinados os autos originários, constata-se que, em ação de divórcio litigioso, em r. decisão de 13/4/2015 (id. 139648304, pág. 43), os alimentos foram fixados provisoriamente em favor da agravada-ré em 25% dos rendimentos brutos do agravante-autor, abatidos os descontos provisórios. Naquela época, conforme contracheque de abril/2015 (id. 139648304, pág. 65), o salário bruto do agravante-autor, Segundo Sargento da PMDF, era de R$ 9.976,05 e líquido de R$ 5.437,07. Os alimentos foram tornados definitivos no percentual de 20% do salário bruto do agravante-autor, abatidos os descontos compulsórios, em r. sentença proferida em 31/3/2016 (id. 139648305, pág. 21), mantida em grau recursal e transitada em julgado em 29/5/2017 (id. 139648305, pág. 172). Em 8/8/2022, em r. sentença homologatória de acordo em ação de alimentos (proc. no 0702336-77.2022), o agravante-autor comprometeu-se a pagar aos seus dois filhos, J.E.S.P. e V.G.S.P., nascidos em 05/02/2016 e em 07/07/2021, respectivamente, 21% dos seus rendimentos brutos, metade para cada um, deduzidos os descontos compulsórios, acrescido do auxílio-creche e salário família, se houver (id. 139648307, pág. 7). A ação revisional originária foi proposta em 13/10/2022. Observado o contracheque atual do agravante-autor, vê-se que, embora sua renda bruta tenha aumentado para R$ 11.546,92, seu rendimento líquido é de R$ 3.672,73, já abatidas as quatro pensões alimentícias, a da ex-esposa e dos três filhos (id. 139648300, pág. 3). Portanto, em princípio, infere-se que houve a redução da sua capacidade contributiva. Não obstante a constatação acima, a concessão da tutela antecipada recursal pretendida, para reduzir pela metade os alimentos, em 10% dos rendimentos brutos do agravante-autor, deduzidos os descontos compulsórios, ocasionará patente risco de dano inverso à agravada-ré, alimentada, atualmente com 56 anos (id. 139648304, pág. 12), sem qualificação profissional, sempre do lar, com a qual foi casado por 23 anos e teve cinco filhos (id. 139648305, págs. 19/20). Nesses termos, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora